Tribunal: TJPA
Processo: 0806454-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806454-19.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0806454-19.2022.8.14.0133, que manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva e responsabilidade civil objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido por FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais fixados em R$ 5.000,00. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pela construção e fiscalização do imóvel, inexistência de dano moral indenizável e ausência de comprovação da hipossuficiência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A., na condição de mandatário do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos no imóvel; (ii) estabelecer se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à autora; e (iii) determinar se os vícios construtivos comprovados configuram dano moral indenizável e se o valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como mandatário do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pois assume o papel de fiscal da execução contratual e não se limita à mera intermediação financeira.

A atuação do banco como gestor e executor do empreendimento o insere na cadeia de fornecimento, razão pela qual sua responsabilidade por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo técnico acostado aos autos, não impugnado de forma técnica e específica pelo banco, demonstra vícios significativos no imóvel, como infiltrações, trincas estruturais, defeitos no sistema de esgoto e instalações elétricas precárias, aptos a comprometer a funcionalidade, a segurança e a habitabilidade da unidade residencial.

A omissão na fiscalização adequada da obra e a entrega do imóvel em condições precárias caracterizam defeito na prestação do serviço e reforçam o nexo de causalidade entre a conduta do agente executor do programa habitacional e os danos suportados pela consumidora.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e a condição da autora como beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 reforça a presunção de necessidade, por se tratar de política habitacional destinada a famílias de baixa renda.

Os vícios construtivos graves em imóvel integrante de programa habitacional popular violam o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e configuram dano moral in re ipsa quando precarizam o lar e impõem insegurança ao consumidor vulnerável.

O dano moral decorrente da entrega de imóvel sem condições adequadas de segurança e habitabilidade prescinde de prova específica de sofrimento psíquico, pois resulta da própria frustração da legítima expectativa de receber moradia digna, segura e adequada.

A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como mandatário do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do programa. 2. A ausência de impugnação técnica e específica ao laudo que comprova vícios construtivos significativos autoriza a manutenção da responsabilidade civil do agente executor do empreendimento. 3. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural presume-se verdadeira, e a condição de beneficiária de programa habitacional destinado à baixa renda reforça a manutenção da gratuidade da justiça. 4. Vícios construtivos que comprometem a segurança, a funcionalidade e a habitabilidade de imóvel popular violam o direito fundamental à moradia digna e configuram dano moral indenizável. 5. O valor de R$ 5.000,00 é adequado para indenizar danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, 98, 99, § 3º, 341, 487, I, 932, IV e V, 1.007, 1.013, § 1º, e 85, § 11; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; Decreto nº 7.499/2011; RI-TJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.646.130/PE; STJ, AgInt no REsp nº 2.088.069/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.693.983/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020, DJe 14.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.161.489/RJ, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApC nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJPA, ApC nº 0801961-96.2022.8.14.0133, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, ApC nº 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC nº 0803109-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, ApC nº 0806499-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, ApC nº 0803590-08.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025; TJRJ, AI nº 0069414-80.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A EM FACE DE FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que adquiriu um imóvel residencial por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em contrato celebrado diretamente com o Banco do Brasil S/A.

Narrou que, após a entrega, o imóvel apresentou inúmeros vícios construtivos (infiltrações, rachaduras, falhas estruturais, etc.), que comprometem sua segurança e habitabilidade.

Atribuiu a responsabilidade à instituição financeira, na qualidade de agente executor do programa, por falha no dever de fiscalização da obra, e pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID. 31643337) que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Cita-se o dispositivo:

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a autora,
FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL
, interpôs recurso de apelação (ID 31643338). Sustenta, em síntese, que a existência de vícios construtivos em imóvel de programa social destinado a realizar o sonho da casa própria para população de baixa renda ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna.

Requer a reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID 31643349), o Banco do Brasil S/A pugnou pela manutenção da sentença no capítulo referente aos danos morais, reiterando que os vícios apontados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel, tratando-se de mero dissabor.

Noutra ponta, o
BANCO DO BRASIL S/A
, também interpôs recurso de Apelação (ID 31643346), no qual alega, em suma: a) sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como mero agente financeiro, sendo a responsabilidade pelos vícios exclusiva da construtora; b) a nulidade da condenação por danos materiais, por ser baseada em laudo técnico unilateral, produzido sem o crivo do contraditório; e c) subsidiariamente, a necessidade de exclusão do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) do cálculo da indenização.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 34826894, foram julgados os recursos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO BDI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por FRANSUELEN SILVEIRA MACIEL e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que, nos autos de ação de indenização por vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos reparos do imóvel, afastando o pedido de danos morais. A autora busca o reconhecimento do dano moral, enquanto o banco sustenta ilegitimidade passiva, nulidade da condenação fundada em laudo técnico unilateral e, subsidiariamente, a exclusão do BDI do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 com recursos do FAR; (ii) estabelecer se o laudo técnico particular apresentado pela autora constitui prova idônea para comprovar os vícios construtivos; (iii) determinar se o pedido de exclusão do BDI do valor da indenização configura inovação recursal; e (iv) definir se os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial, pois assume dever de fiscalização da obra e integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente por falhas na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da omissão no dever de fiscalização da execução da obra, caracterizando defeito na prestação do serviço quando o imóvel é entregue com vícios que comprometem sua segurança e habitabilidade.

3.

O laudo técnico particular elaborado por profissional habilitado constitui meio de prova idôneo para demonstrar os vícios construtivos quando a parte adversa limita-se a impugnação genérica e não requer produção de prova pericial, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

4.

A alegação de exclusão do percentual relativo à Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) constitui inovação recursal quando não foi suscitada na contestação nem apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, conforme o art. 1.013, §1º, do CPC.

5.

A entrega de imóvel com vícios construtivos no âmbito de programa habitacional destinado à população de baixa renda viola o direito fundamental à moradia digna e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de sofrimento psíquico específico.

6.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha aos parâmetros adotados pela jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como agente executor do FAR.

2.

O laudo técnico particular constitui meio de prova idôneo para demonstrar vícios construtivos quando elaborado por profissional habilitado e não impugnado especificamente pela parte adversa.

3.

A alegação apresentada apenas em sede de apelação sobre a composição do valor da indenização configura inovação recursal e não pode ser analisada pelo Tribunal.

4.

Vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade de imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral in re ipsa por violação ao direito fundamental à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 341, 487, I, 932, IV e V, 1.007, 1.013, §1º, e 85, §11; CC, arts. 389 e 406; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, ApC nº 0803109-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/11/2025; TJPA, ApC nº 0806499-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/11/2025; TJPA, ApC nº 0803590-08.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01/12/2025.

Contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º
0806454-19.2022.8.14.0133
, insurgiu-se o recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
, interpondo
Agravo Interno
(id. 35654546). Sustenta, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado exclusivamente como agente financeiro do contrato, sem qualquer responsabilidade pela construção ou fiscalização do imóvel, atribuições que seriam da construtora e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Alega que não há solidariedade presumida entre os entes e que a sua atuação se limitou à liberação dos recursos. Em segundo lugar, afirma que não estão presentes os requisitos para configuração do dano moral, uma vez que os vícios apontados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, tampouco geraram risco à saúde ou à integridade física da autora.

Sustenta que o sofrimento alegado não ultrapassa meros aborrecimentos, sendo incabível a condenação por danos morais. Pugna, assim, pela exclusão da condenação imposta a esse título ou, subsidiariamente, pela improcedência integral dos pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões (id. 28530438), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a correção do entendimento adotado pelo Relator e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A.

O agravante Banco do Brasil sustenta que não possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos, por ter atuado apenas como agente financeiro.

Todavia, conforme já assentado na decisão agravada, há consenso jurisprudencial no âmbito desta Corte de que o Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assume também o papel de fiscal da execução contratual, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que envolvem defeitos construtivos. Nesta senda:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A ., na qualidade de agente executor do programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S .A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4 . A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados. 5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6 . As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais. 7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2 . A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel.

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts . 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98. “Jurisprudência relevante citada”: STJ, REsp 1.646 .130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14 .0133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018562220228140133 30764775, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de alegação de ausência de hipossuficiência da autora

O Banco alega que a autora não comprovou sua condição de hipossuficiência, sugerindo a revogação da gratuidade da justiça.

Contudo, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o réu logrado êxito em apresentar elementos concretos que infirmassem tal presunção. Ressalte-se que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias de baixa renda, o que reforça a presunção de necessidade. Nesta senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REFORMA DA R . DECISÃO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício . 2. Demanda que busca a responsabilização por danos decorrentes de vícios construtivos. 3. A mera aquisição de casa própria através do Programa Casa Verde e Amarela - que veio substituir o Programa Minha Casa Minha Vida - não comprova higidez econômico financeira, antes, corrobora a autoafirmação de hipossuficiência, por se tratar empreendimento imobiliário destinado à habitação de pessoas de baixa renda . 4. Reforma da R. Decisão. 5 . Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00694148020238190000, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA . ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno do TJPA. 4 . O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.[...] .IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019619620228140133 31628012, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da insurgência do BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática de id. 34826894, que manteve, em seus fundamentos essenciais, o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira, a responsabilidade civil objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR, a validade do laudo técnico particular como elemento probatório idôneo diante da ausência de impugnação específica e de contraprova eficaz, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00

No que se refere à responsabilidade pelos vícios construtivos, o agravante alega que não concorreu para os defeitos apontados no imóvel, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado civilmente.

Contudo, como já salientado, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que independe da demonstração de culpa. O fundamento jurídico da responsabilidade decorre da vinculação do banco à cadeia de fornecimento, na qualidade de gestor e executor do empreendimento, com dever de assegurar a regularidade da entrega e da obra.

Ademais, o laudo técnico acostado aos autos, não impugnado de forma técnica e específica pelo banco, descreve vícios significativos, como infiltrações, trincas estruturais, defeitos no sistema de esgoto e instalações elétricas precárias, os quais comprometem a funcionalidade e a segurança do imóvel, violando o dever de entrega de produto adequado ao fim a que se destina.

Ao não fiscalizar adequadamente a obra e entregar a unidade em condições precárias, o banco contribuiu de forma direta para o dano experimentado, o que reforça o nexo de causalidade exigido para a responsabilização, mesmo sob a ótica da teoria do risco do empreendimento. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA . ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10 .000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando ainda a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno do TJPA. 4 . O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA. 5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico — como desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema elétrico e esgoto, trincas nas paredes e interfone inoperante — comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna ( CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa . 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 7. A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa. 3 . O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.4. A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art . 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04 .2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14 .0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06 .10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8 .14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j . 15.09.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019619620228140133 31628012, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da condenação.

Quanto à insurgência contra a condenação por danos morais, sustenta o agravante que os vícios não seriam graves a ponto de justificar reparação por danos extrapatrimoniais.

Em casos dessa natureza, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, pois a frustração da legítima expectativa de receber moradia digna, segura e adequada é suficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável. Não se exige da parte autora prova específica de sofrimento psíquico, pois a lesão resulta da própria precarização do lar e da insegurança imposta ao consumidor vulnerável.

Tal alegação, no entanto, não encontra amparo na jurisprudência predominante deste Tribunal, que tem reconhecido que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, especialmente em programas voltados à população de baixa renda, configura ofensa ao direito fundamental à moradia digna, com repercussão direta na esfera existencial do consumidor.

Trata-se de dano moral in re ipsa, presumido pela gravidade da situação vivenciada, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018). 2. Na hipótese, a alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, diante da existência de defeitos no imóvel decorrentes de problemas na construção, assim como acerca da caracterização do dano moral, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1693983 SC 2020/0094400-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE . I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal - CEF objetivando indenização por danos morais e materiais, em razão de defeitos na construção de imóvel residencial do programa Minha Casa Minha Vida. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 7.434,23 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) por danos materiais e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais . No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, além da análise das cláusulas do contrato . Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. IV - No que trata da apontada violação do art. 186 do Código Civil, sem razão a recorrente, porquanto esta Corte Superior tem entendimento firme de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativa à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro . V - A própria recorrente, em diversas passagens, assumiu o status de administradora do FAR e gestora de política pública para fomento de produção de moradia a público de baixa renda (fls. 421, 465 e 471). VI - A Corte Regional concluiu pela existência de dano moral suportado pela recorrida, em razão dos significativos danos existentes no imóvel (revestimento dos pisos e paredes rachados e desprendendo das superfícies de assentamento, generalizado descolamento dos pisos e azulejos, vazamentos com passagens das águas das chuvas, manchas de umidade nas paredes, rachaduras no entorno e na junção das esquadrias, desnivelamento de piso, etc.), entendendo, ainda, que a convivência diuturna naquele ambiente, extremamente precário, transcenderia ao mero aborrecimento . Fica impossível, pela via do recurso especial, deduzir de modo diverso do decisum recorrido sem o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Confiram-se os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n. 1 .709.803/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020 e AgInt no AREsp n. 1.708 .217/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.) VII - A respeito da alegada violação do art. 3º, § 2º, da Lei n. 8 .078/1990, do art. 2º, § 3º, da Lei n. 10.188/2001 e do art . 70, § 3º, da Lei n. 11.977/2009, é forçoso esclarecer que o STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, não sendo nenhuma dessas a hipótese em apreço. A esse respeito, os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n . 1.852.301/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022 e AgInt nos EREsp n. 1 .822.962/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.) VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2161489 RJ 2022/0202818-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Entretanto, não vislumbro motivo para alterar o quantum fixado na decisão agravada. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Cumpre destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral é matéria de natureza discricionária do julgador, pautada por critérios de equidade. Não há vinculação automática a valores fixados em precedentes, sendo legítima a adoção de quantia diversa, desde que fundamentada.

Desse modo, entendo que o valor fixado na decisão agravada deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém,

18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026